Tribunal: STF
Processo: Rcl 84204
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a condenação ao fornecimento do medicamento Dupilumabe a paciente diagnosticado com dermatite atópica grave (CID 10 L20), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5024898-14.2022.4.04.7100.



    A União sustenta que a decisão impugnada violou as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, decorrentes dos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral, por ter determinado o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS sem observar os requisitos cumulativos fixados por esta Corte.



    Alega que a decisão judicial afastou os fundamentos técnicos da CONITEC, os quais concluíram pela não incorporação do medicamento em razão de sua baixa relação custo-efetividade e que a prova pericial nos autos também foi contrária ao fornecimento. 



    Sustenta que o acórdão reclamado se baseou exclusivamente em prescrição médica e no fato de o tratamento já estar em curso, desconsiderando a ausência de ilegalidade na decisão administrativa e a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. 



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDOC nº 6):



    “O autor teve prescrito o fármaco dupilumabe, para tratamento de dermatite atópica grave. Quanto à condição financeira, identifico que a medicação requerida tem valor elevado (evento 1, OUT12, evento 38, OUT3) ' ' autor é menor impúbere, representado por seu genitor, o qual percebe remuneração que revela incapacidade de custeio diante do custo mensal do medicamento (evento 1, CHEQ5). 



    Já a recusa administrativa, embora não comprovada nos autos, é notória, tendo em vista que o medicamento não consta da lista Rename.



    (...)



    A prova pericial elaborada para o caso dos autos apontou a existência de elementos técnicos para sustentar a indicação da medicação pleiteada, como efetividade da medicação e efeitos favoráveis para o tratamento da moléstia, embora tenha concluído de forma desfavorável à entrega da medicação por razões de custo (...)



    No que tange ao alto custo da tecnologia, registro que isso não é fator impeditivo para a intervenção judicial. Embora o direito à saúde não se trate de direito absoluto, devendo ser consideradas as restrições de caráter orçamentário e financeiro, sob pena de se inviabilizar ' funcionamento do SUS, cabe ao Judiciário, excepcionalmente, a incumbência de fazer implementar as políticas públicas fundadas na Constituição quando os órgãos competentes descumprem seus encargos ou quando a situação particular que se apresenta nos autos é lançada em uma espécie de limbo jurídico, caracterizando-se como problema complexo para o qual o Sistema Único de Saúde (SUS) não oferece alternativas, ainda que essas existam e se baseiem em evidências científicas.



    (...)



    Nesse contexto, em que a própria CONITEC relativiza a adoção do critério da custo-efetividade, e embora se deva considerar o aspecto econômico-orçamentário, esta Turma vem afastando os argumentos do Poder Público baseados, genericamente, no critério de custo-efetividade.



    Outrossim, destaco que pela prática dos casos em que é buscada a tutela judicial para o medicamento em questão, nem sempre se confirma o custo-efetividade calculado para o prazo de cinco anos, como indicado no estudo do Relatório da CONITEC. 



    Em muitos casos, tratamento tem efetividade em menor prazo, gerando um impacto financeiro sobremaneira inferior ao apontado no relatório, ainda mais se avaliado o ganho de qualidade de vida do paciente, o que afeta a sociedade de forma direta e indireta (melhora da auto-estima e convívio social e familiar, diminuição de faltas ao trabalho/escola). 



    Ademais, trata-se de paciente que já vem recebendo a medicação desde 08/2022, comprovadamente eficaz para o tratamento pleiteado, e que a suspensão ou substituição por outro medicamento, no atual estágio, é absolutamente temerária, sem prévia demonstração de ausência de riscos à continuidade do tratamento e desperdício dos valores/fármacos já disponibilizados. 



    Não pode o Poder Judiciário intervir sobre o quadro, como se a questão fosse apenas jurídica e passível de solução pautada em uma relação linear e cartesiana de causa e efeito. A complexidade do quadro inclui ponderar o fato de que o autor já está em tratamento e não há qualquer elemento a apontar que a sua suspensão pode ocorrer sem maior dano. 



    Nestas condições, tendo presentes as possíveis consequências práticas da decisão de suspender o fornecimento e modificar substancialmente o tratamento, sem amparo em laudo médico que assim recomende, frente à alternativa da sua manutenção, entendo ser caso de manutenção da dispensação da tecnologia requerida.



    (...)



    Assim, entendo que a sentença de procedência merece confirmação, uma vez que estão suficientemente comprovados os pressupostos para dispensação da medicação requerida.” (grifos acrescidos)



    Verifica-se que não foram atendidos os requisitos estabelecidos por esta Corte no Temas 6 (itens 2, alíneas “b” e “c”, e item 3, alínea “a”) e 1.234 (itens 4, 4.1, 4.2 e 4.3) da sistemática da repercussão geral, cuja observância cumulativa é indispensável à concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.



    A decisão judicial adentrou indevidamente o mérito administrativo da deliberação da CONITEC, sem comprovar qualquer ilegalidade na decisão de não incorporação (eDOC nº 18), desconsiderando a fundamentação técnico-científica que embasou tal negativa. Ao afirmar que a negativa baseou-se exclusivamente em critérios financeiros, o juízo afastou, sem respaldo legal, a análise de custo-efetividade, critério legítimo e indispensável à formulação de políticas públicas de saúde, conforme Tema 1234-RG.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças estaduais com atribuições que não lhes competem.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5024898-14.2022.4.04.7100 e DETERMINO que outra decisão seja proferida à luz das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente